Tribunal: CARF
Processo: 15940.720020/2019-76
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO VALVERDE FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-02-13

Ementa:
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Período de apuração: 01/01/2015 a 31/12/2016
INCONSTITUCIONALIDADE. AUSÊNCIA DE COMPETÊNCIA. AFASTAR LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA. VEDAÇÃO.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária, sendo vedado aos membros das Turmas de julgamento do CARF afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto.

Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2015 a 31/12/2016
RE 363.852/MG. APÓS LEI 10.256, DE 2001. SUMULA CARF 150. TEMA 669 DO STF.
A inconstitucionalidade declarada por meio do RE 363.852/MG não alcança os lançamentos de sub-rogação da pessoa jurídica nas obrigações do produtor rural pessoa física que tenham como fundamento a Lei no 10.256, de 2001.
É constitucional formal e materialmente a contribuição social do empregador rural pessoa física, instituída pela Lei 10.256/2001, incidente sobre a receita bruta obtida com a comercialização de sua produção.
RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL 15, DE 2017. CONTRIBUIÇÕES SOBRE A COMERCIALIZAÇÃO DA PRODUÇÃO. EMPREGADOR RURAL PESSOA FÍSICA. LEI No 10.256/2001. CONSTITUCIONALIDADE.
A Resolução do Senado Federal no 15/2017 não se prestou a afastar exigência de contribuições previdenciárias incidentes sobre comercialização da produção rural de empregadores rurais pessoas físicas instituídas a partir da edição da Lei no 10.256/2001, tampouco extinguiu responsabilidade do adquirente pessoa jurídica de arrecadar e recolher tais contribuições por sub-rogação.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
15940.720020/2019-76
ACÓRDÃO
2202-011.773 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
23 de janeiro de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
MONTALFRIG FRIGORIFICO IND. E COMERCIO DE CARNES EIRELI
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Período de apuração: 01/01/2015 a 31/12/2016
INCONSTITUCIONALIDADE.
AUSÊNCIA
DE
COMPETÊNCIA.
AFASTAR
LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA. VEDAÇÃO.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade
de lei tributária, sendo vedado aos membros das Turmas de julgamento do
CARF afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo
internacional, lei ou decreto.
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2015 a 31/12/2016
RE 363.852/MG. APÓS LEI 10.256, DE 2001. SUMULA CARF 150. TEMA 669
DO STF.
A inconstitucionalidade declarada por meio do RE 363.852/MG não alcança
os lançamentos de sub-rogação da pessoa jurídica nas obrigações do
produtor rural pessoa física que tenham como fundamento a Lei no 10.256,
de 2001.
É constitucional formal e materialmente a contribuição social do
empregador rural pessoa física, instituída pela Lei 10.256/2001, incidente
sobre a receita bruta obtida com a comercialização de sua produção.
RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL 15, DE 2017. CONTRIBUIÇÕES SOBRE A
COMERCIALIZAÇÃO DA PRODUÇÃO. EMPREGADOR RURAL PESSOA FÍSICA.
LEI No 10.256/2001. CONSTITUCIONALIDADE.
A Resolução do Senado Federal no 15/2017 não se prestou a afastar
exigência
de
contribuições
previdenciárias
incidentes
sobre
comercialização da produção rural de empregadores rurais pessoas físicas
instituídas a partir da edição da Lei no 10.256/2001, tampouco extinguiu
Fl. 1179
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.773 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15940.720020/2019-76
2
responsabilidade do adquirente pessoa jurídica de arrecadar e recolher tais
contribuições por sub-rogação.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer
parcialmente do Recurso Voluntário, exceto de questionamentos dos fundamentos legais
adotados em face de Constituição Federal e, na parte conhecida, em negar lhe provimento.

Assinado Digitalmente
Marcelo Valverde Ferreira da Silva – Relator

Assinado Digitalmente
Ronnie Soares Anderson – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Andressa Pegoraro Tomazela,
Henrique Perlatto Moura, Marcelo Valverde Ferreira da Silva (Relator), Sara Maria de Almeida
Carneiro Silva, Thiago Buschinelli Sorrentino, Ronnie Soares Anderson (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto ao Acórdão no 16-90.414, da 14a Turma
da Delegacia da Receita Federal de Julgamento em São Paulo que julgou a impugnação
improcedente, mantendo o crédito para a exigência das contribuições previdenciárias devidas na
comercialização da produção rural adquirida de pessoas físicas, inclusive o GILRAT, no montante
original de R$ 2.052.2230,30 mais juros moratórios e multa proporcional de 75%. Para prestigiar o
trabalho do julgador da origem, reproduzo abaixo o relatório por ele produzido:
- DAS AUTUAÇÕES
1. Trata o presente processo de auto de infração, lavrado pela Fiscalização contra
a empresa em epígrafe pelo descumprimento de obrigações principais a saber:
Fl. 1180
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.773 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15940.720020/2019-76
3

obrigação principal (código de receita 2158): trata-se da contribuição
previdenciária sobre a comercialização da produção do empregador rural
pessoa física, em substituição a contribuição correspondente aos riscos
ambientais do trabalho - GILRAT (art.25, II da Lei 8212/91), no montante
de R$ 200.422,57, acrescidos de juros de multa, não declarado em GFIP,
período 01/2015 a 12/2016, consolidado em 20/05/19; e

obrigação principal (código de receita 4863): refere-se à contribuição
previdenciária sobre a comercialização da produção do empregador rural
pessoa física, em substituição à contribuição patronal (art. 25, I da Lei
8212/91), no montante de R$ 4.008.460,91, acrescidos de juros e multa,
não declarado em GFIP, período 01/2015 a 12/2016, consolidado em
20/05/19.
2. No Termo de Verificação Fiscal de fls. 14/32, constam as informações que
seguem adiante.
- Procedimento da Fiscalização
2.1. A auditoria fiscal iniciou-se em 08/04/2019 com a ciência postal do
contribuinte a respeito do procedimento fiscal (AR JT 975467589BR), mediante
Termo de Início de Procedimento Fiscal - TIPF. Foi solicitado pela Fiscalização a
apresentação da documentação comprobatória do imóvel matrícula 38660,
registrado no 2o Cartório de Registro de Imóveis de Presidente Prudente;
documentos dos veículos que constam do último balanço e notas fiscais de
produtores rurais, por amostragem, dos meses 02/2018, 08/2015, 04/2016 e
10/2016.
2.1.1. Informa a Fiscalização que a empresa alegou que recebeu o TIPF,
entretanto, foi extraviado. Diante disso o mesmo termo foi reenviado, em
09/04/2019, com ciência em 29/04/2019 (AR JT975461703BR). Todavia esta data
foi desconsiderada (29/04/2019), uma vez que a empresa respondeu ao TIF 01,
em 11/04/2019.
2.1.2. O Termo de Intimação Fiscal n.o 01, foi emitido em 29/03/2019, com ciência
em 11/04/2019, (AR JT975461646BR) para que conferisse as bases de cálculo
apuradas nas Notas Fiscais de Entrada, que servirão de base para apuração das
contribuições devidas.
2.1.3. A Fiscalizada apresentou o contrato social e alterações, cópia do CPF/RG e
comprovante de endereço, declaração do responsável pela escrituração contábil e
documentos pessoais, declaração de pessoa indicada a atender a fiscalização,
cópia do último balanço e a relação de bens da empresa, bem como nova
procuração datada de 06/03/2019. A empresa na mesma oportunidade de
entrega de documentos, também, informou que não existe sentença judicial
(itens 5 e 6, solicitados no Termo de Início da Diligência).
2.1.5. Intimada durante a diligência, em 27/02/2019, e ciência em 07/03/2019 (AR
JT975461601BR) a justificar porque as notas fiscais de entrada listadas constavam
Fl. 1181
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.773 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15940.720020/2019-76
4
com valores zerados, respondeu a empresa que se tratava de complemento de
preço e que os valores constam do campo valor total das notas fiscais. (termo de
intimação- diligência 02).
2.1.6. Como a empresa, em sua resposta datada de 08/04/2019, ao TIF 01,
declarou que "foi conferida as bases de cálculo apuradas em notas fiscais de
entrada, da planilha gravada em mídia código de identificação do arquivo geral
247e794c-58e15be8-4250196b-845, data/hora do relatório 29/03/2019 em
09:46:53", para o período de 01/2015 a 12/2016, os valores das notas fiscais de
entrada da produção rural adquirida de produtores rurais pessoas físicas, na
condição de sub-rogado, nas obrigações do produtor rural, constituem as bases
de cálculo lançadas no auto de infração.
- Das Declarações em GFIP
2.2. O sujeito passivo não declarou em GFIP, antes do início do procedimento
fiscal, valores de "Comercialização sobre Produção Rural - Pessoa Física" (planilha
de fls. 25 do TVF).
- Das Bases de Cálculo
2.3. A Fiscalização baseou-se nas notas fiscais do produtor (Notas Fiscais) relativas
à aquisição de produto rural de pessoa física disponibilizadas pelo sujeito passivo,
notas fiscais eletrônica de Entrada (NF-e) extraídas do Sistema Público de
Escrituração Digital (SPED), com a exclusão das notas fiscais inutilizadas, conforme
consta no Portal da NFe - ano 2015/2016 e, no arquivo da Escrituração Contábil
Digital - ECD.
2.4. Foram identificados os fornecedores produtores rurais pessoas físicas e
daqueles registrados com o número do CNPJ, em decorrência de que as notas
fiscais de entrada do produtor rural pessoa, ora com identificação pelo número do
CPF, e ora pelo CNPJ.
2.5. A auditoria procedeu a identificação dos fornecedores produtores rurais
pessoas físicas, verificando outras informações (endereço da propriedade rural
que consta nas notas fiscais de produtor rural e os de mercadorias ali descritos
como produto rural). Em seguida, apurou as contribuições previdenciárias
devidas, incidentes sobre os fatos geradores não tributadas, não declaradas ou
recolhidas pelo contribuinte no período de 01/2015 a 12/2016, relativamente a
comercialização da produção rural na condição de sub-rogada no cumprimento
das obrigações do produtor rural pessoa física (art.25, I e II e inc. IV do art.30,
todos da Lei 8.212/91).
- Das Disposições Finais
2.6. A Fiscalização emitiu a Representação Fiscal para Fins Penais, uma vez que
diante dos fatos descritos no TVF, entendeu que configuram, em tese, crime
contra a ordem tributária (art. 1o e 2o da Lei 8.137/90).
Fl. 1182
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.773 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15940.720020/2019-76
5
2.7. No mesmo procedimento fiscal foi emitido Auto de Infração, Processo
Administrativo Fiscal n.o 15940.720.022/2019-65, de obrigações acessórias.
DA IMPUGNAÇÃO
3. A empresa foi intimada via postal em 31/05/2019 (fls. 1040), apresentando
defesa tempestiva em 19/06/2019 (fls. 1045/1084), com juntada de documentos
na mesma oportunidade (fls. 1085/1093 - procuração, contrato social da empresa,
OAB do procurador e resolução do Senado Federal).
3.1. Em sede de defesa a Autuada, ora Impugnante, fez um breve relato dos fatos
e apresentou os argumentos que seguem abaixo.
- Do Direito
a) Da ilegalidade da sub-rogação do pagamento do FUNRURAL -Resolução do
Senado Federal 15/2017. Suspensão da Execução (art.25, I e II e art. 30, IV,
ambos da Lei 8.212/91)
4. O Funrural cobrado desde 2001 dos produtores rurais está baseado numa
mistura legislativa, sendo parte da Lei 10.256/01 que deu redação ao caput do art.
25 da Lei 8212/91, e parte pela Lei 9.528/97, que tratou da base de cálculo e a
alíquota do Funrural e da instituição do adicional para o seguro acidente do
trabalho.
4.1. A Constituição Federal na data da promulgação da Lei 9.528/97 não
estabelecia a receita como materialidade para a incidência de contribuição social,
conforme o disposto no art. 195 da CF/88. Entretanto, a base de cálculo e a
alíquota do Funrural para o empregador rural pessoa física jamais foram objeto de
lei pelo legislador ordinário após a Emenda Constitucional 20/98. A definição e
redação é da Lei 9.528/97.
4.2. No nosso ordenamento jurídico, a Constituição Federal é a norma
fundamental e da qual todas as outras derivam e buscam seu fundamento de
validade. Como a Constituição é a norma de hierarquia superior a todas as
demais, não se admite que uma norma de hierarquia inferior a contrarie, pois, tal
agressão atenta contra todo o sistema legal.
4.3. Em relação à Emenda Constitucional 20/98, o Supremo Tribunal Federal já
apreciou questão análoga quanto a constitucionalidade de dispositivos da Lei
9.718/1998, notadamente o parágrafo 1o do art. 3o, em relação ao aumento da
alíquota da COFINS e modificação da base de cálculo da COFINS e PIS para a
receita bruta, quando do julgamento do RE 357.950-9/RS (transcreve
jurisprudência).
4.4. Em outra oportunidade e de forma correta o E. STF no julgamento do RE
363.852/MG, ocorrido no ano de 2010, por unanimidade, declarou, incidenter
tantum, a inconstitucionalidade dos referidos dispositivos (incisos I e II do art. 25
e inciso IV do art. 30 da Lei 8212/91), introduzidos pela Lei 9.528/97.
Fl. 1183
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.773 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15940.720020/2019-76
6
4.5. Após o trânsito em julgado do RE 363.852/MG, o Presidente do STF, em
06/06/2013 expediu o Ofício no 2567/P-MC, ao Presidente do Senado Federal,
encaminhando cópia do acórdão e demais peças dos autos para que se fosse o
caso, exercitasse sua competência exclusiva e privativa disposta no art. 52, X, da
Constituição Federal.
4.6. A suspensão pelo Senado Federal de dispositivos legais declarados
inconstitucionais pelo STF é ato político de conveniência e oportunidade exercido
pelos Senadores da República no chamado controle difuso de constitucionalidade
com fundamento no artigo 52, inciso X, da Constituição Federal.
4.7. Assim, foi publicada em 13/09/2017, a Resolução do Senado Federal, com a
suspensão da execução dos incisos I e II do Art. 25 e o inciso IV do art. 30 da Lei
8212/91 na redação dada pela Lei 9.528/97 (transcreve Parecer 88/2017
aprovado na CCJ e Resp. 822.683/PR).
4.8. A Receita Federal e a PGFN, mesmo em face do Decreto 2.346/97 e da
Resolução do Senado, que extirpou, mediante suspensão da execução os
dispositivos legais declarados inconstitucionais pelo STF, continuam a exigir o
Funrural dos produtores rurais, bem como, as empresas adquirentes da produção
rural façam a sub-rogação com base nesses dispositivos. Assim, sem os
dispositivos legais, não tem como se exigir o Funrural (transcreve jurisprudência).
4.9. Descabido também, admitir-se a convalidação retroativa de normas, que no
particular não foram alteradas — dizer-se que a inconstitucionalidade da sub-
rogação, duplamente declarada pelo STF (RE 363.852 e 596.177), subsistiria
apenas até a edição da Lei 10.256/2001, que nada dispôs na matéria (sub-
rogação), tratando da instituição a contribuição devida pelo produtor rural, mas
nada dispondo sobre a transferência da responsabilidade do recolhimento do
tributo para o adquirente, por sub-rogação.
4.10. O artigo 30, IV da lei anterior, 8.212.90 (na redação dada 9.528/97), foi
extirpado do sistema, em face de sua inconstitucionalidade (RE 353.952 e
596.177) e seus efeitos foram suspensos ergas omines pela Resolução 15/2017 do
Senado Federal e, portanto, produzindo efeitos até os dias atuais.
4.11. No Recurso Extraordinário 363.852/MG (Pleno, relator ministro Marco
Aurélio, DJe 23/4/2010), o STF desobrigou "os recorrentes da retenção e do
recolhimento da contribuição social ou do seu recolhimento por sub-rogação sobre
a receita bruta proveniente da comercialização da produção rural de
empregadores, pessoas naturais (...), declarando a inconstitucionalidade do artigo
1° da Lei n° 8.540/92, que deu nova redação aos artigos (...) e 30, inciso IV, da Lei
n° 8.212/91, com a redação atualizada até a Lei n° 9.528/97...".
4.12. A invalidação do artigo 1° da Lei 8.540/92 consta igualmente da ementa do
Recurso Extraordinário 596.177/RS (Pleno, relator ministro Ricardo Lewandowski,
DJe 29/8/2011).
Fl. 1184
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.773 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15940.720020/2019-76
7
4.13. Desta forma, a exigência fiscal objeto do auto de infração lavrado pelo Fisco
Federal é improcedente, posto que a sub-rogação da obrigação de recolher o
FUNRURAL em razão das aquisições realizadas junto aos produtores rurais pela
impugnante é ilegal, eis que sem amparo legal por norma vigente e válida no
sistema que autorize tal atribuição de responsabilidade.
b) Do caráter confiscatório da multa de 75% - art.44 da Lei 9.430/96
4.14. A multa aplicada de ofício de 75%, nos moldes do artigo 44, inciso I da Lei
9.430/96 é confiscatória e atenta contra o direito de propriedade garantido no
art. 5°, inciso XXII, da CF/88 (art.150, IV c/c o art. 37, ambos da CF/88).
4.15. Assim, caso os ilustres julgadores venham a entender que é devido o débito
tributário pelo impugnante, se sujeitará apenas à cobrança dos acréscimos legais
de 2% de multa e juros de 1% ao mês, conforme previsto no artigo 406 do Código
Civil Brasileiro e o art. 106, II, "c" do CTN (transcreve entendimento
jurisprudencial).
c) Dos princípios do não confisco e da capacidade contributiva
4.16. O Princípio do não confisco em matéria tributária, vem estabelecido no
artigo 150, IV da Constituição Federal, vedando aos entes políticos detentores de
competência tributária, utilizar tributo como meio confiscatório. A delimitação do
ponto a partir do qual o tributo passa a ter a característica de confisco, violando o
dispositivo constitucional sempre foi situação que era de difícil delimitação, até
que o STF criou um parâmetro (valor do imposto exigido - RE 811.903-GO) para
fixar o teto ou valor máximo para a penalidade pecuniária (multa punitiva
tributária).
4.17. No caso concreto foi cobrado do executado a título de multa ex officio no
percentual de 75%, o que é de todo modo, completamente inviável, bem como,
confiscatório, ao passo que o teto para cobrança deste tipo de multa é de 20%
(transcreve decisões de tribunais).
4.18. Requer, assim, a aplicação da multa de caráter mais benéfico a autuada.
4.19. A multa aplicada fere de morte o princípio da capacidade contributiva que é
anunciado de modo expresso pelo artigo 145, § 1o, da CF/88, com base no qual,
em poucas palavras, pode ser definido como a aptidão efetiva, e não abstrata, do
sujeito passivo para pagar tributos.
4.20. Lançar multa que inviabiliza o próprio pagamento do débito, não reflete a
capacidade econômica do sujeito e é distorcer a dimensão de sua efetiva aptidão
para contribuir, inchando-a e acarretando aumento indevido da carga tributária.
4.21. A ofensa ao princípio constitucional da legalidade, portanto, torna-se clara
ao confrontar o mandamento insculpido no inciso II, do artigo 5° da CF/88:
"Ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude
de lei".
Fl. 1185
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.773 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15940.720020/2019-76
8
4.22. Portanto, não cabe a cobrança de imposto e multa que inviabilize a
atividade do contribuinte com base em supostas fraudes e ilícitos praticados por
terceiros.
d) Irretroatividade da aplicação da lei em desfavor da executada - vedado pela
constituição/insegurança jurídica
4.23. O auto de infração deve ser declarado nulo, pois houve a retroatividade da
aplicação de lei em desfavor da executada, o que é vedado pela legislação
constitucional.
4.24. O princípio da Segurança jurídica, consagrado no artigo 2°, caput da
Constituição Federal, vem sendo menosprezado em constantes decisões
proferidas pelas Cortes Superiores, que em repentina mudança de entendimentos
passou a desferir julgamentos tendenciosos e pró Estado.
4.25. O Princípio da Segurança Jurídica tem como escopo trazer estabilidade para
as relações jurídicas, em especial a irretroatividade de nova interpretação de lei
no âmbito da Administração Pública, conforme o acórdão proferido pelo STF no
julgamento do Re n° 718.874, que mudou completamente os indícios de
entendimento sobre o Funrural.
4.26. Referido acórdão decide a questão da constitucionalidade do FUNRURAL,
perante o advento da lei 10.256/2001, nos seguintes termos: "é constitucional,
formal e materialmente, a contribuição social do empregador rural pessoa física,
instituída pela Lei 10.256/2001, incidente sobre a receita bruta obtida com a
comercialização de sua produção".
4.27. Todavia, a referida decisão vai em desencontro com indícios que a Suprema
Corte demonstrava sobre a matéria. Fato que se comprova ante o julgamento do
Recurso Extraordinário n° 596.177 do Supremo Tribunal Federal.
4.28. Dessa forma, aplicar o novo julgamento do STF para débitos passados
(anterior a 2017), seria admitir a retroação da lei tributária que comina
penalidade, situação que é vedada pelo Código Tributário Nacional, numa
interpretação a contrario sensu, do seu artigo 106, inciso II, alínea "c" (art. 5,
XXXIV e XL da CF/88), do contrário é admitir violação aos princípios da segurança
jurídica, da legalidade e ao direito adquirido.
e) Da ofensa ao princípio da igualdade do tratamento diferenciado para
contribuintes em mesma situação
4.29. As pessoas físicas que se relacionam comercialmente com a autuada
enquadram-se no Regime da Seguridade Social como contribuintes individuais,
nos termos do artigo 12, da Lei no 8.212/91.
4.30. O único contribuinte individual que não recolhe a contribuição patronal com
base nos valores pagos aos trabalhadores é exatamente o empregador rural
pessoa física. Como se nota, há nítida diferenciação de tratamento de
Fl. 1186
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.773 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15940.720020/2019-76
9
contribuintes que se encontram em situações equivalentes, eis que todos são
considerados segurados contribuintes individuais.
4.31. Com efeito, não há nenhuma razão que justifique o tratamento diferenciado
dispensado aos empregadores rurais pessoas físicas, até porque a CF/88 pôs fim à
distinção que havia entre o regime de previdência urbana e o rural, unidos em um
só (art. 194, parágrafo único, II, da CF/88).
4.32. Não há razão que diferencie os empregadores rurais pessoas físicas dos
demais segurados contribuintes individuais, não pode o legislador ordinário
dispensar àquele tratamento diferenciado, sob pena de contrariedade ao artigo
150, II, da CF/88 (transcreve jurisprudência).
- Dos Pedidos
5. Diante de todo o exposto, tem-se por comprovado que jamais ocorreu omissão
de receita por parte da Impugnante, demonstrando a insubsistência e
improcedência da ação fiscal, requer a improcedência do presente auto de
infração.
5.1. Outrossim, considerando a inconstitucionalidade do tributo (FUNRURAL) e
que a multa é acessória ao tributo principal, requer-se a inaplicabilidade da multa
de ofício nos termos do artigo 44, inciso I da Lei 9.430/96.
5.2. Por fim, requer-se a juntada de procuração e contrato social, bem como que
todas as intimações e notificações do presente feito sejam realizadas em nome do
advogado GILBERTO LUIZ CANOLA JÚNIOR, OAB/SP 314.616, com escritório
profissional na Rua Doutor Gurgel, 839, Centro, na cidade de Presidente Prudente
- SP, CEP 19015-140.
6. Às fls. 1095 os autos foram encaminhados ao SERET-DRJ-SPO-SP para
apreciação, conforme atesta o despacho de encaminhamento, datado de
15/08/2019.
Sobreveio o Acórdão no 16-90.414 que, por unanimidade de votos, julgou
improcedente a impugnação, mantendo o crédito tributário exigido. O Acórdão foi assim
ementado:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/01/2015 a 31/12/2016
INCONSTITUCIONALIDADE/ILEGALIDADE DA LEGISLAÇÃO. DESCABIMENTO DA
APRECIAÇÃO NA ESFERA ADMINISTRATIVA.
No âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de
julgamento afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo
internacional, lei ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade.
INTIMAÇÃO. ENDEREÇO. PATRONO DA CAUSA. PREVISÃO NORMATIVA.
AUSÊNCIA.
Fl. 1187
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.773 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15940.720020/2019-76
10
A intimação dos atos processuais por via postal deve sempre ser dirigida para o
domicílio tributário eleito pelo sujeito passivo, porquanto na legislação que rege o
processo administrativo federal não há disposição que autorize o uso do endereço
do patrono da causa para esse fim.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2015 a 31/12/2016
DECLARAÇÃO
DE
INCONSTITUCIONALIDADE.
RESOLUÇÃO
DO
SENADO.
SUSPENSÃO
DA
APLICAÇÃO.
EFEITOS.
LEI
N.o
10.256,
DE
2001.
CONSTITUCIONALIDADE DECLARADA. AQUISIÇÃO DE PRODUÇÃO RURAL DE
PRODUTORES PESSOAS FÍSICAS. SUBROGAÇÃO.
A suspensão promovida pela Resolução do Senado n.o 15, de 2017, da legislação
declarada inconstitucional pelo RE n.o 363.852/MG, não afeta a contribuição do
empregador rural pessoa física reinstituída pela Lei n.o 10.256, de 2001, que teve
a sua constitucionalidade confirmada no RE n.o 718.874/RS, sendo válidos os
incisos do art. 25, assim como a sub-rogação prevista no inciso IV do art. 30,
ambos da Lei n.o 8.212, de 1991.
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL. LEGALIDADE. AQUISIÇÃO DE
PRODUÇÃO RURAL DE PESSOA FÍSICA. RESPONSABILIDADE DO ADQUIRENTE
PESSOA JURÍDICA.
É devida, pelo produtor rural pessoa física, contribuição previdenciária incidente
sobre a comercialização da sua produção. A empresa adquirente da produção de
produtores rurais pessoas físicas ficam sub-rogada nas obrigações de tais
produtores e está obrigada a arrecadar, mediante desconto, a contribuição
previdenciária por eles devida, conforme determina o art. 25, I e II c/c o art. 30,
IV, ambos da Lei 8.212/91, vigente à época dos fatos geradores.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido

VOTO
Conselheiro Marcelo Valverde Ferreira da Silva, Relator
Às fls. 1128 conta o Aviso de Recebimento, no qual não foi aposta a data de
recebimento do destinatário, existindo tão-somente, o carimbo dos Correios de Presidente
Prudente, datado de 16.12.2019. A Solicitação de Juntada do Recurso Voluntário está datada de
18.12.2019, devendo assim ser considerado tempestivo.
O recorrente devolve à apreciação deste colegiado as seguintes matérias: (i)
ilegalidade da sub-rogação do FUNRURAL, na redação dada pela Lei no 9.528/1997; (ii) o caráter
Fl. 1188
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.773 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15940.720020/2019-76
11
confiscatório da multa de 75% prevista no artigo 44, I, da Lei no 9.430/1996; (iii) irretroatividade
da legislação vedada pelo princípio constitucional da segurança jurídica, da legalidade e do direito
adquirido; (iv) ilegal tratamento diferenciado entre os produtores rurais pessoas físicas e os
segurados contribuintes individuais.
Preliminarmente, cabe ressaltar ao recorrente, que esta Turma de Julgamento não
é competente para apreciar a consonância de dispositivos legais com a Constituição Federal por
óbice na Súmula CARF no 2: “O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária”, além do teor do artigo 26-A, do Decreto 70.235/1972,
excepcionados pelas hipóteses do § 6o deste mesmo dispositivo legal:
Art. 26-A. No âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de
julgamento afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo
internacional, lei ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade.
[...]
§ 6o O disposto no caput deste artigo não se aplica aos casos de tratado, acordo
internacional, lei ou ato normativo: (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009)
I – que já tenha sido declarado inconstitucional por decisão definitiva plenária do
Supremo Tribunal Federal;
II – que fundamente crédito tributário objeto de:
a) dispensa legal de constituição ou de ato declaratório do Procurador-Geral da
Fazenda Nacional, na forma dos arts. 18 e 19 da Lei no 10.522, de 19 de julho de
2002;
b) súmula da Advocacia-Geral da União, na forma do art. 43 da Lei Complementar
no 73, de 10 de fevereiro de 1993; ou
c) pareceres do Advogado-Geral da União aprovados pelo Presidente da
República, na forma do art. 40 da Lei Complementar no 73, de 10 de fevereiro de
1993.
Assim sendo, não conheço das alegações de proibição ao efeito confiscatório da
multa de ofício (art. 150, V, da CF/1988) e de sua violação ao princípio da capacidade contributiva
(art. 145, § 1o, da CF/1988), do questionamento quanto ao tratamento desigual entre
contribuintes que se encontrem em situação equivalente (art. 150, II, da CF/1988), e ao princípio
da segurança jurídica, que veda a aplicação retroativa de norma tributária, consagrando o direito
adquirido (art. 5, inciso II e XXXVI, da CF/1988).
Pois bem, passo a enfrentar os pontos de questionados pelo recorrente que
deduziu em seu favor, exclusivamente, questões de direito.
Da ilegalidade da sub-rogação do FUNRURAL, na redação dada pela Lei no
9.528/1997
Fl. 1189
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.773 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15940.720020/2019-76
12
Sustenta o recorrente a inconstitucionalidade da norma que estabeleceu a sub-
rogação da produção rural introduzida pela Lei no 9.528/1997, que deu redação ao inciso IV do
artigo 30, da Lei 8.212/1991, defendendo que a atual Lei no 10.256/2001 que fundamenta a
exigência, não definiu a base de cálculo e a alíquota da contribuição ao FUNRURAL, necessitando
se socorrer à integração legislativa na lei considerada inconstitucional (Lei no 9.528/1997), que na
data de sua publicação, não encontrava amparo no artigo 195, da Carta Magna.
Que mesmo após a Emenda Constitucional no 20/1998 que deu nova redação ao
inciso I, do artigo 195, da Constituição Federal, as definições de base de cálculo e as alíquotas
aplicáveis permaneceram escorados na Lei no 9.258/1997, insistindo que a base de cálculo, a
alíquota da contribuição social e o adicional do seguro acidente de trabalho e a sub-rogação do
adquirente sobre a comercialização da produção rural, seriam incompatíveis com o texto
constitucional.
De fato, no julgamento do RE 363.852/MG, o Supremo Tribunal Federal reconheceu
pela impossibilidade de se exigir do produtor rural pessoa física a contribuição incidente sobre o
valor da comercialização agrícola, uma vez que esta adota base de cálculo não prevista na
Constituição Federal, carecendo de Lei Complementar (art. 154, I, da CF/88). Além disso, na
redação originária do inciso I, do artigo 195, da CF/1988, não se pode considerar que o vocábulo
“faturamento” tenha o mesmo significado que o de “receita”, na redação dada pela Emenda
Constitucional no 20/98. Assim sendo, uma vez considerada a inconstitucionalidade da
contribuição incidente sobre a comercialização da produção rural, a norma que obriga o
adquirente a esta obrigação não pode subsistir.
No entanto, após a nova redação da EC no 20/1998, a Lei no 10.256/2001 instituiu a
obrigação exigida neste processo, em substituição a dos incisos I e II do artigo 22, da Lei
8.212/1991, sobre a comercialização da produção rural, sub-rogada na pessoa do adquirente, nos
termos do artigo 30, IV da Lei 8.212/1991.
Art. 25. A contribuição do empregador rural pessoa física, em substituição à
contribuição de que tratam os incisos I e II do art. 22, e a do segurado especial,
referidos, respectivamente, na alínea a do inciso V e no inciso VII do art. 12 desta
Lei, destinada à Seguridade Social, é de: (Redação dada pela Lei no 10.256, de
2001)
I – 2,0% da receita bruta proveniente da comercialização da sua produção;
Redação dada pela Lei no 9.528, de 10.12.97)
II - 0,1% da receita bruta proveniente da comercialização da sua produção para
financiamento das prestações por acidente do trabalho. (Redação dada pela Lei no
9.528, de 10.12.97)
[...]
Art. 30. A arrecadação e o recolhimento das contribuições ou de outras
importâncias devidas à Seguridade Social obedecem às seguintes normas:
Fl. 1190
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.773 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15940.720020/2019-76
13
[...]
IV - a empresa adquirente, consumidora ou consignatária ou a cooperativa ficam
sub-rogadas nas obrigações da pessoa física de que trata a alínea "a" do inciso V
do art. 12 e do segurado especial pelo cumprimento das obrigações do art. 25
desta Lei, independentemente de as operações de venda ou consignação terem
sido realizadas diretamente com o produtor ou com intermediário pessoa física,
exceto no caso do inciso X deste artigo, na forma estabelecida em regulamento;
(Redação dada pela Lei 9.528, de 10.12.97)
[...]
Portanto, relativamente a contribuição incidente sobre a comercialização da rural
dos empregadores pessoa física há que se distinguirem dois momentos, antes e depois da Lei
10.256, de 2001, conforme observado pela Súmula CARF no 150:
A inconstitucionalidade declarada por meio do RE 363.852/MG não alcança os
lançamentos de sub-rogação da pessoa jurídica nas obrigações do produtor rural
pessoa física que tenham como fundamento a Lei no 10.256, de 2001.
Após
a
EC
20/01,
o
Egrégio
Supremo
Tribunal
Federal
apreciou
a
constitucionalidade tanto da substituição da contribuição incidente sobre a folha de salários pela
comercialização da produção agrícola, bem como sua exigência do produtor rural pessoa física,
nos Temas 281 e 669 de repercussão geral:
É constitucional o art. 22-A da Lei no 8.212/1991, com a redação da Lei no
10.256/2001, no que instituiu contribuição previdenciária incidente sobre a
receita bruta proveniente da comercialização da produção, em substituição ao
regime anterior da contribuição incidente sobre a folha de salários. (Tema STF
281)
É constitucional formal e materialmente a contribuição social do empregador
rural pessoa física, instituída pela Lei 10.256/2001, incidente sobre a receita bruta
obtida com a comercialização de sua produção. (Tema STF 669)
O recorrente ainda defende que uma vez suspensa a execução da contribuição
previdenciária incidente sobre a comercialização da produção rural pelo Senado Federal,
conforme competência prevista no artigo 52, X, da Constituição Federal, após a decisão proferida
no RE 363.852/MG, inexistiria amparo legislativo para a exigência em questão. Ocorre que a
suspensão prevista na competência senatorial, embora tenha alcance geral, não revoga ou altera a
norma questionada do ordenamento jurídico, apenas suspende sua execução. Ademais, a
suspensão se deu em face da legislação vigente antes da EC 20/1998, no controle difuso de
constitucionalidade realizado pelo STF, inexistindo argumento que mantenha a suspensão de
dispositivos posteriormente à citada emenda.
Neste sentido, considerando que o próprio STF considera hígida a contribuição
previdenciária substitutiva da folha de pagamento pela comercialização rural pelos produtores
pessoa física, não há que se falar na necessidade de novo arcabouço normativo que institua as
Fl. 1191
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.773 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15940.720020/2019-76
14
alíquotas e bases de cálculo anteriormente especificadas na redação dada aos incisos do artigo 25
da Lei 8.212/91, pela Lei 9.528/97, ou que obrigue o adquirente a se sub-rogar a estas
contribuições, conforme artigo 30, IV, da Lei 8.212/1991.
As decisões judiciais citadas pelo recorrente que amparariam sua pretensão, não se
revestem de caráter geral, muito menos afastaram do ordenamento jurídico ou reconheceram em
controle concentrado a inconstitucionalidade dos dispositivos que embasaram o crédito tributário
à luz da EC 20/1998. Conforme artigo 98, do RICARF aprovado pela Portaria MF no 1.634/2023, em
razão de dever regimental, este relator não pode negar vigência a dispositivo legal, uma vez que
não afastado em qualquer das hipóteses do parágrafo único deste mesmo dispositivo.
Art. 98. Fica vedado aos membros das Turmas de julgamento do CARF afastar a
aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto.
Parágrafo único. O disposto no caput não se aplica aos casos de tratado, acordo
internacional, lei ou decreto que:
I - já tenha sido declarado inconstitucional por decisão plenária transitada em
julgado do Supremo Tribunal Federal, em sede de controle concentrado, ou em
controle difuso, com execução suspensa por Resolução do Senado Federal; ou II -
fundamente crédito tributário objeto de:
a) Súmula Vinculante do Supremo Tribunal Federal, nos termos do art. 103-A da
Constituição Federal;
b) Decisão transitada em julgado do Supremo Tribunal Federal ou do Superior
Tribunal de Justiça, proferida na sistemática da repercussão geral ou dos recursos
repetitivos, na forma disciplinada pela Administração Tributária;
c) dispensa legal de constituição, Ato Declaratório do Procurador-Geral da
Fazenda Nacional ou parecer, vigente e aprovado pelo Procurador-Geral da
Fazenda Nacional, que conclua no mesmo sentido do pleito do particular, nos
termos dos arts. 18 e 19 da Lei no 10.522, de 19 de julho de 2002;
d) Parecer do Advogado-Geral da União aprovado pelo Presidente da República,
nos termos dos arts. 40 e 41 da Lei Complementar no 73, de 10 de fevereiro de
1993; e
e) Súmula da Advocacia-Geral da União, nos termos do art. 43 da Lei
Complementar no 73, de 1993.
A propósito, a tese defendida pelo recorrente de que a decisão proferida no RE
363.852/MG teria reconhecido a inconstitucionalidade do artigo 30, IV, da Lei 8.212/1991, não se
sustenta, pois não se pode dar tal interpretação extensiva sob tema que sequer foi abordado no
voto condutor, conforme precedentes da 2a Turma da Câmara Superior de Recursos Fiscais,
abaixo.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/12/2002 a 30/11/2004
Fl. 1192
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.773 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15940.720020/2019-76
15
CONTRIBUIÇÕES SOBRE A COMERCIALIZAÇÃO DA PRODUÇÃO. EMPREGADORES
PESSOAS FÍSICAS. LEI No 10.256/2001. CONSTITUCIONALIDADE.
São constitucionais as contribuições previdenciárias incidentes sobre a
comercialização da produção rural de empregadores rurais pessoas físicas,
instituídas após a publicação da Lei no 10.256/2001, bem assim a atribuição de
responsabilidade por sub-rogação a pessoa jurídica adquirente de tais produtos. A
Resolução do Senado Federal no 15/2017 não se prestou a afastar exigência de
contribuições previdenciárias incidentes sobre comercialização da produção rural
de empregadores rurais pessoas físicas instituídas a partir da edição da Lei no
10.256/2001, tampouco extinguiu responsabilidade do adquirente pessoa jurídica
de arrecadar e recolher tais contribuições por sub-rogação.
RE 363.852/MG. INAPLICABILIDADE.
A inconstitucionalidade declarada por meio do RE 363.852/MG não alcança os
lançamentos de sub-rogação da pessoa jurídica nas obrigações do produtor rural
pessoa física que tenham como fundamento a Lei no 10.256, de 2001. (Súmula
CARF no 150)
Número da decisão: 9202-009.107 – Processo no 16004.001442/2008-39
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2007 a 31/12/2008
PREVIDENCIÁRIO - CUSTEIO - AUTO DE INFRAÇÃO - AQUISIÇÃO DE PRODUTOR
RURAL PESSOA FÍSICA - SUBRROGAÇÃO - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS
INCIDENTES SOBRE A RECEITA DA COMERCIALIZAÇÃO DE SUA PRODUÇÃO. LEI No
10.256/2001 - CONTRIBUIÇÃO TERCEIROS - SENAR - INAPLICABILIDADE DO RE
363.852/MG DO STF
Não houve, no âmbito do RE 363.852/MG, apreciação dos aspectos relacionados a
inconstitucionalidade do art. 30, IV da Lei no. 8.212, de 2001. O fato de constar no
resultado do julgamento “inconstitucionalidade do artigo 1o da Lei no 8.540/92,
que deu nova redação aos artigos 12, incisos V e VII, 25, incisos I e II, e 30, inciso
IV, da Lei no 8.212/91, com redação atualizada até a Lei no 9.528/97” não
respalda a interpretação extensiva de que fora declarada também a
inconstitucionalidade do art. 30, IV, uma vez considerada a ausência de
fundamentos jurídicos no próprio voto condutor. A Lei no. 10.256, de 2001,
conferiu legitimidade à cobrança de contribuições sobre a aquisição do produtor
rural pessoa física. Ainda, a sistemática de sub-rogação e recolhimento das
contribuições pela aquisição da produção rural de pessoas físicas encontra
respaldo também no inciso III do art. 30 da Lei no. 8.212, de 1991, permanecendo
incólume ainda que se adotasse a argumentação de declaração de
inconstitucionalidade do art. 30, IV.
(...)
Número da decisão: 9202-005.130 – Processo no 10972.720023/2011-61
Fl. 1193
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.773 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15940.720020/2019-76
16
Reitera-se, o fundamento adotado no RE 363.852/MG foi a ausência de autorização
constitucional para a incidência da contribuição substitutiva aos produtores rurais pessoas físicas
incidentes sobre a comercialização da produção rural – diferente dos segurados contribuintes
especiais, conforme previsão no § 8o, do artigo 195, da CF/88 – requerendo para sua instituição de
lei complementar, nos termos do artigo 154, I, da CF/88. Logo, nenhum reparo à decisão do
julgador de piso, considerando que o RE 363.852/MG nada repercutiu na mencionada exação
escorada na EC 20/01.
Do caráter confiscatório da multa de 75% prevista no artigo 44, I, da Lei no
9.430/1996
Verifica-se que a multa de ofício aplicada no lançamento controlado neste processo
foi de 75%, conforme previsão no artigo 44, I, da Lei no 9.430/1996. Assim sendo, a discussão
envolvendo este capítulo recursal tem por origem o questionamento da própria lei que estabelece
a multa proporcional aplicada.
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto
ou contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de
declaração e nos de declaração inexata;
Importante esclarecer que a multa do artigo 44, da Lei no 9.430/1996 decorre do
lançamento de ofício e tem caráter punitivo, não se confundindo com o teor da multa moratória
prevista no artigo 61 desta mesma lei, aplicada em razão da mera impontualidade do tributo ou
contribuição, e limitada ao percentual de 20%.
Ademais, os procedentes trazidos pelo recorrente se referem a multa moratória ou
não tem aplicação geral, mas reiteram a tese da necessidade do caráter não confiscatório da
multa. Em recente decisão, no Tema 863 de repercussão geral, o Egrégio Supremo Tribunal
Federal limitou a 100% a aplicação da multa de ofício qualificada, que poderá chegar a 150%
quando houver a reincidência do sujeito passivo ou do não atendimento para prestar
esclarecimentos, apresentar arquivos digitais ou a documentação técnica de seu sistema de
processamento de dados. No entanto não se tem conhecimento de questionamento com
repercussão geral relativamente a multa de ofício aplicada em seu menor percentual.
Conforme anteriormente observado, em razão de dever regimental contido no
artigo 98 do RICARF, esta Turma não pode negar vigência a dispositivo legal válido, muito menos
questionar sua constitucionalidade, conforme pretende o recorrente argumentando o efeito
confiscatório da multa aplicada ou que ela estaria dissociada da capacidade contributiva do
autuado. Assim sendo, especialmente quanto aos argumentos que relacionem o dispositivo legal
questionado com a Constituição Federal, deles não tomo conhecimento, em observância da
Súmula CARF no 2.
A multa de ofício aplicada tem amparo no inciso I, do artigo 44, da Lei no
9.430/1996, no seu menor percentual para o lançamento de ofício, estando, ainda, sujeito às
Fl. 1194
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.773 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15940.720020/2019-76
17
reduções previstas no art. 6o da Lei no 8.218, de 29 de agosto de 1991, e no art. 60 da Lei no 8.383,
de 30 de dezembro de 1991. Portanto, nenhum reparo à decisão recorrida.
Da irretroatividade da legislação vedada pelo princípio constitucional da
segurança jurídica, da legalidade e do direito adquirido
Neste tópico recursal, o suplicante parte da premissa de que houve alteração do
entendimento esposado pelo Supremo Tribunal Federal que anteriormente concluía pela
inconstitucionalidade da contribuição incidente sobre a comercialização da produção rural,
passando a reputá-la constitucional após a EC 20/01, e que esta mudança importaria em retroação
da aplicabilidade da norma, algo vedado em matéria tributária.
Ora, não cabe a este relator ser censor das decisões proferidas pelo Supremo
Tribunal Federal. As motivações e os fundamentos que levaram a Suprema Corte a considerar
constitucional a legislação que rege a matéria posteriormente à EC 20/01 consta da decisão no
paradigma RE 718.874, que resultou no Tema 669 da repercussão geral:
É constitucional formal e materialmente a contribuição social do empregador
rural pessoa física, instituída pela Lei 10.256/2001, incidente sobre a receita bruta
obtida com a comercialização de sua produção.
Com o máximo respeito a construção argumentativa do recorrente, mudança de
entendimento ocorreria caso as condições se mantivessem inalteradas. Não é o caso, pois a
ausência de previsão constitucional para se exigir a contribuição incidente sobre a comercialização
da produção rural realizada por empregador pessoa física, não mais subsiste após a EC 20/01 e da
Lei no 10.256/2001. O arcabouço constitucional foi alterado, concluindo o Supremo Tribunal
Federal que os motivos que anteriormente resultavam na inconstitucionalidade da exação julgada
no RE 363.852/MG não mais existem.
Este tema já foi suficientemente explorado. A circunstância de que a conclusão do
julgamento do Tema 669 haver transitado em julgado somente em 30.03.2017, não representa
qualquer mudança de entendimento como pretende o recorrente, mas concluiu o STF que a Lei no
10.256/2001 não padece de qualquer inconstitucionalidade, formal ou material, sendo a
contribuição incidente sobre a receita da comercialização da produção rural devida pelo produtor
pessoa física, desde o momento em que passou a vigorar.
Quanto a eventual direito adquirido ao regime jurídico tributário anterior, melhor
sorte não socorre o recorrente. É pacífico o entendimento nos Tribunais Superiores que inexiste
direito adquirido a regime jurídico tributário, podendo o legislador impor novas condições ou
normas para o atendimento do interesse público. O que se protege é o direito adquirido a
situações concretas já consumadas, mas não ao regime normativo em si.
Fartamente demonstrado que o lançamento tributário se escora em lei considerada
constitucional pelo Egrégio Supremo Tribunal Federal, não há o que repara na decisão recorrida.
Fl. 1195
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.773 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15940.720020/2019-76
18
Do ilegal tratamento diferenciado entre os produtores rurais pessoas físicas e os
segurados contribuintes individuais
Por fim, pretende o recorrente que se reconheça a ilegalidade da contribuição
exigida neste processo, sob o argumento da diferença de tratamento dado ao produtor rural
pessoa física, cuja contribuição previdenciária tem como base de cálculo a comercialização da
produção rural, enquanto os segurados contribuintes individuais o fazem sobre a folha de
pagamento, quando remuneram outros segurados que lhes prestem serviços.
Mais uma vez, pretende o recorrente trazer à discussão os critérios políticos que
levaram o legislador a tratar de maneira diversa o segurado produtor rural dos demais segurados
contribuintes individuais, à despeito de disposição legal expressa. É certo que o artigo 12 da Lei
8.212/1991 elenca os segurados contribuintes individuais, neles incluindo o produtor rural pessoa
física, no entanto atribui a este uma modalidade especial de contribuição substitutiva da folha de
salários, o que não ocorre com os demais contribuintes individuais quando equiparados a
empresa, devendo recolherem a contribuição patronal sobre a remuneração paga, devida ou
creditada.
Art. 12. São segurados obrigatórios da Previdência Social as seguintes pessoas
físicas:
[...]
V - como contribuinte individual:
a) a pessoa física, proprietária ou não, que explora atividade agropecuária, a
qualquer título, em caráter permanente ou temporário, em área superior a 4
(quatro) módulos fiscais; ou, quando em área igual ou inferior a 4 (quatro)
módulos fiscais ou atividade pesqueira, com auxílio de empregados ou por
intermédio de prepostos; ou ainda nas hipóteses dos §§ 10 e 11 deste artigo;
b) a pessoa física, proprietária ou não, que explora atividade de extração mineral -
garimpo, em caráter permanente ou temporário, diretamente ou por intermédio
de prepostos, com ou sem o auxílio de empregados, utilizados a qualquer título,
ainda que de forma não contínua;
c) o ministro de confissão religiosa e o membro de instituto de vida consagrada,
de congregação ou de ordem religiosa;
d) (revogado)
e) o brasileiro civil que trabalha no exterior para organismo oficial internacional
do qual o Brasil é membro efetivo, ainda que lá domiciliado e contratado, salvo
quando coberto por regime próprio de previdência social;
f) o titular de firma individual urbana ou rural, o diretor não empregado e o
membro de conselho de administração de sociedade anônima, o sócio solidário, o
sócio de indústria, o sócio gerente e o sócio cotista que recebam remuneração
decorrente de seu trabalho em empresa urbana ou rural, e o associado eleito para
Fl. 1196
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.773 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15940.720020/2019-76
19
cargo de direção em cooperativa, associação ou entidade de qualquer natureza ou
finalidade, bem como o síndico ou administrador eleito para exercer atividade de
direção condominial, desde que recebam remuneração;
g) quem presta serviço de natureza urbana ou rural, em caráter eventual, a uma
ou mais empresas, sem relação de emprego;
h) a pessoa física que exerce, por conta própria, atividade econômica de natureza
urbana, com fins lucrativos ou não;
[...]
Art. 25. A contribuição do empregador rural pessoa física, em substituição à
contribuição de que tratam os incisos I e II do art. 22, e a do segurado especial,
referidos, respectivamente, na alínea a do inciso V e no inciso VII do art. 12 desta
Lei, destinada à Seguridade Social, é de: (Redação dada pela Lei no 10.256, de
2001)
I - 2% da receita bruta proveniente da comercialização da sua produção;
II - 0,1% da receita bruta proveniente da comercialização da sua produção para
financiamento das prestações por acidente do trabalho.
No entanto, o porquê de o legislador adotar tal diferenciação não pode ser travada
neste processo, pois está dentro do âmbito discricionário do legislador. O que parece bastante
evidente é que cada um dos elencados como contribuintes individuais apresentam características
específicas que podem resultar em distinção legal, e o simples fato de pertencerem a uma única
categoria de segurados obrigatórios (contribuintes individuais), não impede que se identifiquem
estas diferenças que justifiquem o tratamento diverso.
O que veda o princípio constitucional é que contribuintes em idêntica situação
tenham tratamento tributário diferenciado, o que efetivamente não é o caso, pois a premissa
inaugural de identidade de condições não se estabelece para a invocação do argumento.
CONCLUSÃO
Por todo o exposto, voto por conhecer parcialmente do recurso voluntário, exceto
de questionamentos dos fundamentos legais adotados em face de Constituição Federal, e, na
parte conhecida, negar-lhe provimento.

Assinado Digitalmente
Marcelo Valverde Ferreira da Silva

Fl. 1197
DF CARF MF
Original